Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-47.2026.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-47.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI GOMES DE ASSIS - CPF: 034.194.621-40 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE REPASSE DOS VALORES CONTRATADOS E DA AUTORIZAÇÃO DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos satisfativa
,
que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando satisfeita a obrigação documental pela apresentação parcial dos documentos requeridos, com rateio das custas processuais e fixação de honorários advocatícios em favor dos respectivos patronos.

2. A parte autora sustenta que a instituição financeira permaneceu inerte após o recebimento de notificação extrajudicial, apresentando apenas parte da documentação em sede de contestação, permanecendo ausentes os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como a autorização de averbação junto ao INSS. Requer a condenação integral do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais e a determinação de exibição integral dos documentos pleiteados.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; e (
ii
) saber se subsiste o dever de exibição integral dos documentos relacionados à contratação bancária, especialmente os comprovantes de repasse dos valores e a autorização de averbação junto ao INSS.

III. Razões de decidir

4. A comprovação de notificação extrajudicial regularmente recebida pela instituição financeira, sem qualquer resposta por período superior a 145 dias, evidencia resistência administrativa injustificada, tornando necessário o ajuizamento da demanda para obtenção da documentação requerida.

5. A apresentação parcial da documentação apenas após a citação não afasta a configuração da pretensão resistida, mas reforça a incidência do princípio da causalidade, uma vez que a exibição documental somente ocorreu em razão da provocação judicial.

6. Os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, constituem documentos essenciais à verificação da regularidade da contratação e do efetivo aperfeiçoamento do negócio jurídico, sobretudo em hipóteses que envolvem alegação de fraude contratual, não sendo suficiente a mera indicação contratual do valor supostamente liberado.

7. A autorização de averbação junto ao INSS também se revela indispensável à aferição da legitimidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sendo insuficiente a simples demonstração da efetivação dos descontos.

8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe demonstração de resistência à pretensão autoral, hipótese configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença, determinando que a instituição financeira exiba, os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como a autorização de averbação junto ao INSS, condenando-a ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
“1. Configura pretensão resistida a inércia da instituição financeira diante de requerimento administrativo de exibição de documentos, ainda que haja apresentação parcial da documentação apenas após o ajuizamento da demanda. 2. Os comprovantes de repasse dos valores contratados e a autorização de averbação junto ao INSS constituem documentos essenciais à verificação da regularidade da contratação bancária, sendo legítima sua exigência em ação de exibição de documentos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 381; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELI GOMES DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos Satisfativa” (Proc. nº 1013633-47.2026.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação parcial dos documentos requeridos, determinando o rateio das custas processuais e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

A apelante sustenta, em síntese, que houve inequívoca pretensão resistida, tendo em vista que a instituição financeira permaneceu inerte mesmo após notificação extrajudicial regularmente recebida, apresentando apenas parte da documentação após o ajuizamento da demanda. Aduz que permanecem pendentes os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, a autorização de averbação junto ao INSS, gravação telefônica e demais documentos indispensáveis à verificação da regularidade da contratação. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinar a exibição integral dos documentos pleiteados.

O apel
ante
aprese
ntou

c
ontrarrazões
pugnando

pelo
despr
ovi
mento
do
recu
rso d
e apela
ção
(c
f.
Id.
n
º

365464862
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROSELI GOMES DE ASSIS visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido parcialmente a procedência da pretensão exibitória, afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais e declarou satisfeita a obrigação documental de forma incompleta.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como à necessidade de exibição integral dos documentos requeridos pela autora.

Inicialmente, cumpre salientar que a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, é admissível, dentre outras hipóteses, para possibilitar o prévio conhecimento dos fatos e viabilizar a adequada avaliação acerca do ajuizamento de futura demanda.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo mediante notificação extrajudicial encaminhada em 09/10/2025 e recebida pela instituição financeira em 14/10/2025
(cf. Id. nº

365461890
)
, permanecendo o banco inerte por prazo superior a 145 (cento e quarenta e cinco) dias.

Tal circunstância evidencia a resistência administrativa injustificada da instituição financeira, sendo inequívoco que o ajuizamento da demanda somente se tornou necessário em razão da omissão do requerido em fornecer espontaneamente os documentos solicitados.

Ademais, a apresentação parcial da documentação apenas em sede de contestação não afasta a configuração da pretensão resistida, mas, ao contrário, confirma que a exibição ocorreu unicamente em razão da provocação judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Nesse contexto, subsiste o dever de exibição dos comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como da autorização de averbação junto ao INSS, por se
tratar
de documentos essenciais à verificação da regularidade da contratação e do efetivo aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Com efeito, o simples fato de constar no contrato o valor supostamente liberado não comprova o efetivo repasse da quantia à consumidora, sendo indispensável a apresentação dos respectivos comprovantes bancários, especialmente em demandas que envolvem alegação de fraude contratual.

Da mesma forma, a autorização de averbação junto ao INSS constitui documento indispensável à aferição da regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, não sendo suficiente a mera demonstração de que os descontos foram efetivados.

Também resta configurada a pretensão resistida.

Isso porque a instituição financeira permaneceu inerte diante do requerimento administrativo formulado pela parte autora e, mesmo após provocação judicial, deixou de apresentar integralmente os documentos solicitados, circunstância que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando demonstrada resistência da parte requerida à pretensão autoral:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

Dessa forma, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que a instituição financeira requerida exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, além dos contratos já acostados aos autos, os comprovantes de repasse dos valores contratados, mediante TED, DOC ou PIX, bem como a autorização de averbação junto ao INSS, condenando-a, ainda, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Custas pelo a
pelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026